Tribunal: TJMT
Processo: 1042677-19.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042677-19.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DADOPLAN EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - CNPJ: 07.496.048/0001-81 (APELANTE), IGOR FERNANDES SAMPAIO - CPF: 112.618.326-12 (ADVOGADO), FELIPE PINTO MACIEL - CPF: 320.931.498-50 (ADVOGADO), CASSIANO AUGUSTO GENESINI RICHTER DA SILVA - CPF: 008.276.481-62 (APELANTE), PEDRO PAULO PITALUGA SANTOS - CPF: 006.225.541-07 (APELADO), RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), EDYR RODRIGUES DE MACEDO - CPF: 503.012.921-91 (APELADO), LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 002.927.741-84 (ADVOGADO), ISAQUE CORDEIRO VASCO - CPF: 107.010.951-72 (APELADO), FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA - CPF: 997.878.061-00 (ADVOGADO), CASSIANO AUGUSTO GENESINI RICHTER DA SILVA - CPF: 008.276.481-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS RÉUS. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA DA DECISÃO. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO INEXCUSÁVEL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por Dadoplan Empreendimentos e Investimentos Ltda. contra decisão proferida em embargos de declaração (ID 218021563), pela qual o Juízo da 2ª Vara Cível – Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT acolheu os aclaratórios opostos por Pedro Paulo Pitaluga Santos e condenou a ora Apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, em razão do reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e consequente exclusão do polo passivo da ação de interdito proibitório, com determinação de prosseguimento do feito em relação aos demais réus e designação de audiência de instrução e julgamento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que acolhe preliminar de ilegitimidade passiva, extingue o processo em relação a um dos réus sem resolução do mérito e determina o prosseguimento do feito quanto aos demais litisconsortes possui natureza de sentença ou de decisão interlocutória, para fins de definição do recurso cabível; e (ii) saber se a interposição de apelação, em vez de agravo de instrumento, nessa hipótese, configura erro inexcusável apto a afastar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. Razões de decidir

3. O pronunciamento judicial que exclui litisconsorte passivo por ilegitimidade e determina o prosseguimento da demanda em relação aos demais réus não encerra a fase cognitiva do procedimento, enquadrando-se no conceito legal de decisão interlocutória previsto no art. 203, §2º, do CPC, e não no de sentença, definido no §1º do mesmo dispositivo, sendo irrelevante, para essa qualificação, o fato de o pronunciamento ter se valido do art. 485, VI, do CPC ou de ter fixado honorários advocatícios sucumbenciais como capítulo acessório.

4. O recurso cabível contra a decisão que exclui litisconsorte passivo com prosseguimento do feito é o agravo de instrumento, nos termos expressos dos arts. 354, parágrafo único, e 1.015, VII, do CPC, matéria pacificada na doutrina e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, de modo que a interposição de apelação em tal hipótese configura erro inexcusável, afastando a incidência do princípio da fungibilidade recursal, que pressupõe dúvida objetiva e razoável acerca do recurso adequado.

5. A fixação de honorários advocatícios em decisão que extingue parcialmente o processo constitui consequência acessória e obrigatória do reconhecimento da ilegitimidade passiva, nos termos do art. 85 do CPC, não tendo o condão de alterar a natureza interlocutória do pronunciamento que lhe serve de suporte nem de justificar a interposição de apelação em substituição ao agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível não conhecido. Apelante condenada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios recursais fixados em 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. A decisão que acolhe preliminar de ilegitimidade passiva, extingue o processo sem resolução do mérito em relação a um dos réus e determina o prosseguimento do feito quanto aos demais litisconsortes possui natureza interlocutória, sendo impugnável por agravo de instrumento, nos termos dos arts. 354, parágrafo único, e 1.015, VII, do CPC. 2. A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais como capítulo acessório de decisão que extingue parcialmente o processo não altera sua natureza interlocutória nem justifica a interposição de apelação. 3. A interposição de apelação contra decisão interlocutória, em hipótese em que o recurso cabível é o agravo de instrumento de forma clara e inequívoca, configura erro inexcusável, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 203, §§1º e 2º; 354, parágrafo único; 485, VI; 85, §§2º e 11; 1.015, VII; 1.009.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.175.972/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 8/6/2026; STJ, AgInt no AREsp n. 2.272.893/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22/5/2023; TJ-MT, Agravo Regimental n. 0000164-43.2013.8.11.0093, Rel. Des. Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 29/9/2025; TJ-MT, N.U. 1030539-59.2019.8.11.0041, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 4/10/2023; TJ-RS, AC n. 50086537920218210010, Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack, 12ª Câmara Cível, j. 29/11/2021; TJ-PR, APL n. 00059453620228160014, Rel. Des. Hamilton Rafael Marins Schwartz, 14ª Câmara Cível, j. 12/4/2023; TJ-MG, AI n. 10000191251081002, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, 20ª Câmara Cível, j. 6/4/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por DADOPLAN EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS LTDA. (ID 222355781) contra a sentença proferida nos embargos de declaração (ID 218021563), lavrada pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível – Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, que acolheu os aclaratórios opostos por PEDRO PAULO PITALUGA SANTOS e condenou a ora Apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A ação originária consiste em interdito proibitório ajuizado pela Apelante contra réus incertos, indeterminados e não sabidos, nos termos do artigo 567 do Código de Processo Civil, em razão de atos turbatórios clandestinos praticados contra imóveis de sua propriedade localizados no Bairro Dom Bosco, em Cuiabá/MT, especificamente os Lotes 10, 11 e 27 da Quadra 36 e o Lote 22 da Quadra 08, distribuída em 10/11/2023.

O Juízo determinou a emenda da petição inicial para que a Apelante promovesse a identificação mínima dos réus, sob pena de indeferimento da inicial. Em cumprimento à determinação judicial, a Apelante apresentou emenda indicando, entre outros, o nome de PEDRO PAULO PITALUGA SANTOS como possível proprietário do veículo Honda Civic, cor branca, placa KRT-5F20, utilizado por indivíduos que se apresentaram como "seguranças dos turbadores clandestinos" durante os atos de turbação ocorridos em julho de 2022, fazendo constar expressamente que não havia certeza quanto ao envolvimento do indicado.

O Apelado compareceu espontaneamente aos autos, nos termos do artigo 239, §§1º e 3º, do CPC, apresentou contestação e arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, alegando ter adquirido o veículo apenas em janeiro de 2024, portanto após os fatos narrados na inicial. A decisão saneadora (ID 211963412) acolheu a preliminar e extinguiu o processo em relação ao Apelado sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, sem, contudo, fixar honorários advocatícios.

O Apelado opôs embargos de declaração (ID 212911996) apontando omissão quanto à ausência de fixação de honorários. A sentença ora recorrida (ID 218021563) acolheu os aclaratórios e condenou a Apelante ao pagamento de honorários no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, fundamentando-se no princípio da sucumbência insculpido no artigo 85 do CPC.

A Apelante sustenta, em síntese: (i) inaplicabilidade do princípio da sucumbência puro, com prevalência do princípio da causalidade; (ii) natureza singular da demanda, ajuizada contra réus incertos com determinação judicial de identificação mínima; (iii) comparecimento espontâneo do Apelado, sem citação formal; (iv) descumprimento pelo Apelado do dever de colaboração previsto no artigo 339 do CPC; e (v) subsidiariamente, redução dos honorários para o patamar máximo de 3% a 5%, nos termos do artigo 338, parágrafo único, do CPC.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID 227936967), arguindo, em preliminar, erro grosseiro na interposição da apelação, por se tratar de decisão interlocutória impugnável por agravo de instrumento, com inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. No mérito, sustenta que a Apelante promoveu a inclusão expressa do Apelado no polo passivo mediante emenda à inicial (ID 156804125), submetendo-o à condição de réu, o que legitima a condenação em honorários.

Registra-se que, conforme o termo de audiência de instrução e julgamento (ID 369569034), realizada em 05/02/2026, o processo prossegue em relação aos demais réus EDYR RODRIGUES DE MACEDO e ISAQUE CORDEIRO VASCO, tendo sido colhidos depoimentos pessoais e testemunhais, com determinação de apresentação de alegações finais em memoriais.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

RELATOR EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por DADOPLAN EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS LTDA. (ID 222355781) contra a sentença proferida nos embargos de declaração (ID 218021563), lavrada pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível – Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, que acolheu os aclaratórios opostos por PEDRO PAULO PITALUGA SANTOS e condenou a ora Apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

PRELIMINARES

I – DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

A questão central a ser enfrentada, antes do exame do mérito recursal, consiste em definir a
natureza jurídica do pronunciamento judicial impugnado
e, por consequência, o
recurso cabível
para sua impugnação.

I.1 – Da natureza interlocutória da decisão recorrida

Conforme se extrai dos autos, a decisão saneadora de ID 211963412 acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva de Pedro Paulo Pitaluga Santos, extinguindo o processo
apenas em relação a ele
, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, determinando expressamente o
prosseguimento da demanda
em relação aos demais réus — Edyr Rodrigues de Macedo e Isaque Cordeiro Vasco — e designando audiência de instrução e julgamento.

Os embargos de declaração opostos pelo Apelado (ID 212911996) foram acolhidos pela decisão de ID 218021563, que sanou a omissão quanto à fixação de honorários advocatícios, sem, contudo, alterar a natureza do pronunciamento originário, tampouco encerrar a fase cognitiva do processo.

O art. 203 do Código de Processo Civil estabelece, com precisão, a distinção entre sentença e decisão interlocutória:

"§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487,
põe fim à fase cognitiva do procedimento comum
, bem como extingue a execução.

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º."

No caso em exame, o pronunciamento impugnado
não pôs fim à fase cognitiva do procedimento
, porquanto o processo prossegue em relação aos demais réus, com audiência de instrução e julgamento designada. Trata-se, portanto, de inequívoca
decisão interlocutória
, e não de sentença.

A circunstância de a decisão ter se valido do art. 485, VI, do CPC para extinguir o processo em relação a um dos réus não lhe confere natureza de sentença. A extinção parcial, com prosseguimento do feito quanto aos demais litisconsortes, é pronunciamento interlocutório por definição, conforme pacífica orientação doutrinária e jurisprudencial.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento cristalino:

"
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO
COM DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.

RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 1.015, VII, CPC). APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE
. ART. 1.009 DO CPC. HONORÁRIOS EM DECISÃO PARCIAL. NÃO CONVERSÃO EM SENTENÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 7/STJ, 5/STJ, 282/STF E 211/STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Recurso especial contra acórdão que não conheceu de apelação interposta contra decisão que excluiu litisconsorte passivo, manteve o prosseguimento da demanda quanto ao corréu e declinou a competência para a Justiça estadual, com fixação de honorários proporcionais.

2.
A decisão que exclui litisconsorte e determina o declínio de competência é interlocutória, recorrível por agravo de instrumento, não por apelação, pois não extingue o processo em sua totalidade (art. 1.015, VII, CPC). Inexiste violação do art. 1.009 do CPC.

3.
A interposição de apelação, nessa hipótese, configura erro grosseiro e afasta a fungibilidade, por ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível
.

4.
O uso do art. 485, VI, do CPC em extinção parcial por ilegitimidade passiva, com prosseguimento do feito e declínio, não altera a natureza interlocutória. A fixação de honorários em decisão parcial (art. 85 do CPC) não a converte em sentença
.

5. O pedido de reconhecimento da legitimidade passiva pela teoria da aparência demanda revolvimento fático-probatório e interpretação contratual, e não foi objeto de deliberação colegiada, incidindo os óbices das Súmulas 7/STJ, 5/STJ, 282/STF e 211/STJ.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 2.175.972/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/6/2026, DJEN de 11/6/2026.)

No mesmo sentido, o
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul
assentou:

"A decisão
que acolhe a preliminar de ilegitimidade passiva e extingue o feito, sem resolução de mérito, em relação a um dos réus, determinando o prosseguimento em desfavor do outro, trata-se de decisão interlocutória
, conforme se extrai do § 2º do art. 203 do CPC. Nesse sentido, o recurso cabível é o agravo de instrumento, conforme previsto nos arts. 354, parágrafo único, e 1.015, VIII, do Código de Processo Civil."
(TJ-RS – AC: 50086537920218210010 RS, Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack, 12ª Câmara Cível, julgado em 29/11/2021)

O
Tribunal de Justiça do Paraná
, em precedente de idêntica situação fática, também decidiu:

"
A decisão que acolhe preliminar de ilegitimidade passiva. Extinção parcial do feito em relação à parte ilegítima. Pronunciamento jurisdicional combatido que não se confunde com sentença. Decisão interlocutória que deve ser recorrida mediante agravo de instrumento
. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Erro grosseiro. Precedentes deste TJPR. Recurso não conhecido."
(TJ-PR – APL: 00059453620228160014, Rel. Des. Hamilton Rafael Marins Schwartz, 14ª Câmara Cível, julgado em 12/04/2023)

O
Tribunal de Justiça de Minas Gerais
, por sua vez, ao examinar hipótese análoga, reafirmou que:

"
A decisão que acolhe preliminar de ilegitimidade passiva equivale à exclusão de litisconsorte (CPC, art. 1.015, VII), portanto é agravável
(STJ, REsp 1772839)."
(TJ-MG – AI: 10000191251081002 MG, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, 20ª Câmara Cível, julgado em 06/04/2022)

O próprio
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
já se pronunciou sobre a matéria em termos inequívocos:

"
A decisão agravada não encerrou a fase cognitiva, tratando-se de decisão interlocutória, cuja impugnação deve ocorrer mediante Agravo de Instrumento
(CPC, art. 1.015, II). [...] A interposição de Apelação em tais hipóteses constitui erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, segundo firme jurisprudência do STJ e desta Corte."
(TJ-MT – Agravo Regimental 0000164-43.2013.8.11.0093, Rel. Des. Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Privado, julgado em 29/09/2025)

"
Se a decisão recorrida não colocou fim ao processo, cabe recurso de agravo de instrumento
. Constatada a existência de erro grosseiro, não se aplica o princípio da fungibilidade."
(TJ-MT – N.U. 1030539-59.2019.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Des. Antônia Siqueira Gonçalves, julgado em 04/10/2023)

I.2 – Do recurso cabível: agravo de instrumento

O art. 1.015 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Em seu inciso
VII
, prevê expressamente o cabimento do agravo contra decisões interlocutórias que versem sobre
exclusão de litisconsorte
. O inciso
II
do mesmo dispositivo também contempla o cabimento do agravo contra decisões que versem sobre o
mérito do processo
, categoria na qual se insere a extinção parcial por ilegitimidade passiva.

Ademais, o art. 354, parágrafo único, do CPC é expresso ao dispor que, nas hipóteses de extinção parcial do processo, a decisão é recorrível por agravo de instrumento:

"Art. 354. [...] Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento."

Portanto, o recurso cabível contra a decisão que excluiu Pedro Paulo Pitaluga Santos do polo passivo e fixou honorários advocatícios sucumbenciais, com determinação de prosseguimento do feito em relação aos demais réus, era inequivocamente o
agravo de instrumento
, e não a apelação.

I.3 – Do erro inexcusável e da inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal

O princípio da fungibilidade recursal, herdado do Código de Processo Civil de 1939 e aplicado pela jurisprudência como mecanismo de aproveitamento de recursos interpostos equivocadamente, somente tem incidência quando há
dúvida objetiva e razoável
acerca do recurso cabível, decorrente de divergência doutrinária ou jurisprudencial sobre a natureza do pronunciamento impugnado.

No caso em exame, não há qualquer dúvida objetiva. A natureza interlocutória da decisão que exclui litisconsorte passivo com prosseguimento do feito em relação aos demais réus é matéria
pacificada
na doutrina e na jurisprudência, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, como demonstrado pelos precedentes acima.

A Apelante é representada por advogados regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, presumindo-se o conhecimento técnico necessário para a correta identificação do recurso cabível. A interposição de apelação em hipótese em que a lei processual e a jurisprudência consolidada indicam, de forma clara e inequívoca, o cabimento do agravo de instrumento, configura
erro inexcusável
, que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça é categórico:

"A interposição equivocada de recurso diverso daquele expressamente previsto em lei, quando ausente dúvida objetiva, constitui manifesto erro grosseiro, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade."
(STJ – AgInt no AREsp: 2272893 SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/05/2023)

Acrescente-se que a própria Apelante, em suas razões recursais, demonstra plena ciência de que a decisão impugnada não encerrou o processo, ao narrar que o feito prossegue em relação aos demais réus e que foi designada audiência de instrução e julgamento. Tal circunstância reforça a conclusão de que não havia qualquer dúvida objetiva quanto à natureza interlocutória do pronunciamento combatido.

I.4 – Da irrelevância da fixação de honorários para a definição da natureza do pronunciamento

A Apelante poderia argumentar que a fixação de honorários advocatícios na decisão embargada conferiria ao pronunciamento natureza de sentença, por encerrar definitivamente a relação processual com o réu excluído. O argumento, contudo, não prospera.

O Superior Tribunal de Justiça, no já citado REsp n. 2.175.972/RJ, foi expresso ao afastar essa tese:
"A fixação de honorários em decisão parcial (art. 85 do CPC) não a converte em sentença."

Com efeito, a fixação de honorários advocatícios em decisão que extingue parcialmente o processo é consequência natural e obrigatória do reconhecimento da ilegitimidade passiva, nos termos do art. 85 do CPC. Trata-se de capítulo acessório da decisão principal, que não tem o condão de alterar a natureza interlocutória do pronunciamento que lhe serve de suporte.

I.5 – Conclusão quanto à preliminar

Diante do exposto,
acolho a preliminar
suscitada nas contrarrazões para
não conhecer do recurso de apelação
, por se tratar de pronunciamento judicial de natureza interlocutória, impugnável por agravo de instrumento, nos termos dos arts. 354, parágrafo único, e 1.015, VII, do Código de Processo Civil, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal em razão do erro inexcusável na interposição do recurso.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por DADOPLAN EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS LTDA., por erro na escolha do recurso cabível, nos termos dos arts. 354, parágrafo único, e 1.015, VII, do Código de Processo Civil, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal.

Condeno a Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios recursais, que fixo em
2% (dois por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, em favor do patrono do Apelado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026